Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694, § 1°, DO CÓDIGO CIVIL. FILHO MAIOR DE IDADE QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia ao seu filho maior de idade, no valor equivalente a 35% do salário-mínimo. 1.1. Nesta via recursal, o réu pede a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento dos alimentos. Subsidiariamente, requer a redução da pensão para 10% do salário-mínimo, e com tempo limitado até a idade de 24 anos.
2. É cediço que com a maioridade cessa o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, decorrente do poder familiar, conforme estabelecido pelo art. 1.566, IV, do CC. 2.1. Entretanto, nessas circunstâncias, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, conforme art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 3.1. Nesse contexto, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem esta capacidade ser indiferente à necessidade do filho.
4. A jurisprudência tem entendido que são devidos alimentos para filhos que atingiram a maioridade civil, enquanto estes estão em formação profissional. Todavia, esta regra não se configura como absoluta, demandando análise casuística. A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade tem caráter excepcional, sob pena de se estar atrelando pais e filhos a uma eterna relação de dependência financeira. 4.1. Precedente: “2. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC. 3. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais) e obter um emprego ou capacitar-se para exercer atividade laboral apta a lhe assegurar o sustento. 4. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital. 5. O direito do filho de receber alimentos não constitui direito eterno e o alimentando deve estar ciente dessa finitude.” (07168063720238070020, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 17/6/2024).
5. No caso dos autos, não restou demonstrada a necessidade do apelado. 5.1. O recorrido, nascido em 02/01/2001, possui 23 anos de idade. Conforme esclarecido na audiência de instrução e julgamento, o apelado está cursando o 7o semestre da faculdade de direito, no período noturno, bem como realiza estágio na Defensoria Pública, de onde aufere bolsa mensal de R$ 900,00. Trata-se de pessoa saudável e é proprietário de um carro fiat palio, ano 2013. Importa observar, também, que ele já trabalhou com carteira assinada, por 2 anos, quando exerceu a ocupação de auxiliar em escritório de contabilidade. 5.2. Nesse contexto, está claro que o suposto alimentando possui plena capacidade laboral e pode prover as suas próprias necessidades.
6. Por outro lado, não está demonstrada a possibilidade contributiva do genitor, sobretudo porque está desempregado, realizando apenas serviços autônomos com renda mensal média de R$ 700,00. 6.1. Revela-se incabível, assim, a fixação de pensão alimentícia diante das peculiaridades do caso concreto.
7. Jurisprudência: “2. Não comprovada a excepcional necessidade de recursos da parte alimentanda, maior e habilitada para o trabalho, é devida a exoneração do dever de prestar alimentos. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (07191990220228070009, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 11/4/2024).
8. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 25.470,00), com base no art. 85, § 2o, do CPC. 8.1. Exigibilidade suspensa uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.
9. Recurso provido.